Tribunal: TJSP
Processo: 1080699-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Apelação cível – Contribuição adicional devida ao SENAI, nos termos do art. 6o do Decreto-Lei Federal no 4.048/42 – Legitimidade do SENAI para arrecadação e fiscalização não subtraída pela Lei no 11.457/07 e pela Instrução Normativa SRFB no 567/2005 – Respostas a consultas formuladas pela própria Secretaria da Receita Federal – Competência da Justiça Estadual para conhecer e julgar casos

Ementa:
Apelação cível – Contribuição adicional devida ao SENAI, nos termos do art. 6o do Decreto-Lei Federal no 4.048/42 – Legitimidade do SENAI para arrecadação e fiscalização não subtraída pela Lei no 11.457/07 e pela Instrução Normativa SRFB no 567/2005 – Respostas a consultas formuladas pela própria Secretaria da Receita Federal – Competência da Justiça Estadual para conhecer e julgar casos referentes ao "Sistema S" por interpretação analógica da Súmula no 516 do E. STF - Regra de incidência que deve tomar em conta a empresa como incindível, sem possibilidade de consideração dos estabelecimentos (filiais e matriz) separadamente, de acordo com a atividade de cada qual – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – Sentença de procedência inalterada – Recurso desprovido, com observação